Tribunal: TJSP
Processo: 1000062-53.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1000062-53.2019.8.26.0100/50000
Registro: 2020.0000093556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000062-53.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que
é embargante UNIESP S/A, é embargada SILVIA HELENA DE
MAGALHÃES SANTOS TEIXEIRA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1000062-53.2019.8.26.0100/50000
VOTO No 36.370
2
COMARCA DE SOROCABA – 6a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES DO ESTADO DE
SÃO PAULO-UNIESP
EMBARGADA: SILVIA HELENA DE MAGALHÃES SANTOS
TEIXEIRA
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de
omissão, obscuridade ou contradição. Abordagem
modificativa. Etapa de prequestionamento. Embargos
rejeitados.
VOTO No 36.370
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de
fls. 410/412, que, segundo o embargante, reclama suprimento (pontos
de omissão), suscitando, malferidos, preceitos do artigo 207, da
Constituição Federal; artigos 422 e 476, do Código Civil; e artigo 53, da
lei n° 9.394/96.
Resposta recursal, a fls. 26/32.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1000062-53.2019.8.26.0100/50000
VOTO No 36.370
3
FUNDAMENTAÇÃO
Abordagem a questionar limites da convicção
decisória, não há o que suprir em sede de embargos declaratórios,
inexistindo
omissão,
obscuridade
ou
contradição
no
acórdão
embargado, com fundamentos perfeitamente alinhados ao contexto
jurídico da demanda e à prova dos autos.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos declaratórios.
CARLOS RUSSO
Relator